Tribunal: TJMT
Processo: 0017362-89.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017362-89.2012.8.11.0041
RECORRENTE: AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 43324493):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO (CAMINHÃO) – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO - QUEBRA DE DIFERENCIAL DO VEÍCULO NO PRAZO DE GARANTIA - PERÍCIA INDIRETA E INCONCLUSIVA – PROVA INSERVÍVEL PARA O JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO CUSTO DO CONSERTO – INOCORRÊNCIA, CONTUDO, DE LUCROS CESSANTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. O laudo pericial que, além de realizado de forma indireta, não chega a concluir a causa da quebra do diferencial do automóvel novo adquirido (caminhão), limitando-se a apontar o que “pode ter ocorrido”, não serve de base para um decreto de improcedência do pleito indenizatório. Ao adquirir um caminhão para transporte de mercadorias, o adquirente espera justamente robustez, resistência e durabilidade. Afinal, um caminhão serve justamente para isso, ou seja, enfrentar estradas pesadas com carga máxima e situações difíceis que um veículo menor não suportaria Não comprovado pela fabricante e/ou pela concessionária que o vício apresentado pelo veículo seria decorrente de mau uso do bem ou de adulteração de peça, patente o dever de da fabricante e/ou da concessionária de suportar os custos do conserto do automóvel, nos termos da garantia. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.- (N.U 0017362-89.2012.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA DE DIREITO PRIVADO, J. 22/04/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acórdão no ID 52195792.
Alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC e artigos 2o e 6o inciso VIII do CDC, ao argumento de que apesar de o acórdão recorrido reconhecer que a parte recorrida, empresa do ramo de construção não se enquadra no conceito de consumidora, ainda assim foram aplicadas as diretrizes do CDC.
Afirma que o afastamento da inversão do ônus da prova, passa a exigir da Recorrida a comprovação do defeito e responsabilização da Recorrente, que não foi evidenciado no caso.
Recurso tempestivo (ID 54680495).
Sem contrarrazões conforme ID 57653990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; ao argumento de que: “ (...) O ponto principal dos aclaratórios é estabelecer compreensão sobre o julgado e talvez levantar questões ao Tribunal de Justiça que foram despercebidas quando do julgamento, principalmente porque há questões periciais que foram consideradas de forma diversa do que consta no Laudo Pericial, e sobretudo, porque a aplicação do CDC foi reconhecida de uma forma totalmente incongruente, posto que há afirmação de a parte não é consumidora, MAS que a causa versa sobre relação de consumo, mas se a parte não é consumidora, não há que se falar em relação de consumo.
Todavia, o exame do acórdão recorrido denota que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos pontos, como se observa da transcrição abaixo (IDs 43324493 e 5219579):
“O que se deve ter em mente é que ainda que a apelante não possa ser enquadrada como consumidora, a causa em si versa sobre relação de consumo, de modo que é objetiva a responsabilidade da concessionária e da fabricante pelos danos decorrentes da quebra do diferencial do automóvel, apenas cinco meses após a aquisição, e ainda durante o período de garantia, nos termos do art.14 do CDC.
Dessa forma, para se desincumbir do ônus que lhes é imposto pela lei, deve tanto a fabricante quanto a concessionária local demonstrar a existência de uma causa excludente de responsabilidade. Importa ainda destacar neste particular que, na decisão de ID. n. 22148511, o ônus da prova ainda foi invertido, reafirmando, assim, o ônus probante imposto às requeridas. Neste viés, conquanto tenha sido realizada prova pericial, esta se revelou absolutamente imprestável para o reconhecimento ou o afastamento a culpabilidade da consumidora requerente.
(...). Forte nessas razões, peço vênia ao eminente relator e dou provimento ao presente apelo para julgar parcialmente procedente a presente ação indenizatória, pelo que condeno as requeridas apeladas a pagarem à autora, a título de danos materiais, a importância de R$20.320,40, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora legais, a partir da citação”. (g.n.).
(...). Ao contrário do que afirma a embargante, não há qualquer obscuridade ou contradição em se reconhecer que embora a autora não se amolde tecnicamente ao conceito de destinatário final do bem adquirido por utilizá-lo no fomento da sua atividade e, apesar disso, reconhecer a aplicabilidade da legislação consumerista à relação havida entre as partes, haja vista a vulnerabilidade técnica do adquirente do produto. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).” (AgInt no AREsp 1083962/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Os precedentes são inúmeros: AgInt no AREsp 1537969/PR; AgInt no AREsp 1285559 / MS; AgInt no AREsp 728797 / RS; REsp 567192 / SP; e REsp 1195642 / RJ, etc.
Ora, conquanto seja natural que a autora se utilize do caminhão no desenvolvimento de sua atividade empresarial – qual seja, construção e terraplenagem – certo é que não goza dos mesmos conhecimentos técnicos que as rés no que no que tange ao funcionamento de diferenciais de motores automotivos.
(...). No que se refere à desconsideração do laudo porque, “consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 940.832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020).
No caso, a maioria do colegiado aderiu ao posicionamento desta Relatora que entendeu que o laudo invocado teria sido inconclusivo, pelas seguintes razões: “[...] Neste viés, conquanto tenha sido realizada prova pericial, esta se revelou absolutamente imprestável para o reconhecimento ou o afastamento a culpabilidade da consumidora requerente. Isso porque, além de ter sido realizada de forma indireta, ou seja, apenas através de fotos – já que a peça em si desapareceu, permanecendo, inclusive, divergência entre as partes acerca do seu paradeiro – o seu resultado também não conclusivo quanto à culpa da consumidora como, equivocadamente, tentou fazer crer a sentença. Note-se em momento algum a perícia concluiu assertivamente que o motorista da autora teria dado causa à quebra do diferencial por mau uso do veículo. Apenas afirma que “pode ter ocorrido” tal fato. Senão vejamos: ‘[...] RELATÓRIO CONCLUSIVO Em análise dos documentos apresentados aos autos, o presente trabalho ocorreu através de análise documental, a fim de identificar os fatos que ensejaram para a ruptura do conjunto mecânico Diferencial do veículo caminhão Volvo, VM-260, tração 6x4, motor Diesel de 06 Cilindros/7,2L com Potência de 260cv/DIN, chassi 93KK0E0D6BE128204, placa NTZ-0822, cor Branca. Após realizados todos os procedimentos, e análises dos registros fotográficos e prospectos de Engenharia Mecânica, tem se que: I- A origem da quebra do diferencial do veículo ocorreu durante as atividades que eram realizadas com o automóvel na estrada de acesso a usina Teles Pires. II- Em análises as imagens juntadas aos autos da estrada onde o veículo percorria é possível identificar que a estrada possuía instabilidade e uma baixa aderência. III- Ainda, diante das imagens juntadas aos autos quanto as peças que foram danificadas, não foram identificadas que os componentes apresentavam algumas inconsistências, ainda se constata que as peças possuem uma espessura que apresenta adequada para realizar as funções em que foi fabricada. [...]. IV.
Desta forma conclui que o veículo objeto da lide trata-se de um caminhão utilizado para transporte de carga, com função de bloqueio da caixa de transferência, onde realiza a distribuição de força gerada pelo motor para os eixos traseiros, e diante de atividades realizadas em uma Estrada de terra, pode ter ocorrido o acionamento do bloqueio do diferencial de forma inadequada ou ainda o condutor submeteu o veículo a algum acionamento mecânico severo que ensejou a quebra do diferencial.’ (IDs. n. 22149498 - Pág.4 e n. 22149499 - Pág. 1 – gr.n.)” (ID. n. 42324493 - Pág. 6/6) O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios’. (g.n.).
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias que demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do Recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que apesar de o acórdão recorrido reconhecer que a parte recorrida, empresa do ramo de construção não se enquadra no conceito de consumidora, ainda assim foram aplicadas as diretrizes do CDC.
No acórdão impugnado ficou consignado que ID 43324493):
“(...) Ao contrário do que afirma a embargante, não há qualquer obscuridade ou contradição em se reconhecer que embora a autora não se amolde tecnicamente ao conceito de destinatário final do bem adquirido por utilizá-lo no fomento da sua atividade e, apesar disso, reconhecer a aplicabilidade da legislação consumerista à relação havida entre as partes, haja vista a vulnerabilidade técnica do adquirente do produto. Isso porque, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO (CDC, ART. 29). EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. INVIABILIDADE.SÚMULA 7 DO STJ. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ausência de caracterização da vulnerabilidade do adquirente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
4. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o e 6o inciso VIII do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x